Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO COLENDO STJ.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
2. Recurso conhecido e não provido.